Tribunal: TJBA
Processo: 8033260-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033260-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELINA MARIA DE JESUS LIMA e outros (8)

Advogado(s)
:
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PLANO DE PENSÃO COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EXTRAJUDICIAIS E EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DOS TERMOS DE REPACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. VÍCIOS DE FORMA. OFENSA AO ARTIGO 842 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DOS TERMOS DE REPACTUAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRAS contra decisão interlocutória do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que homologou acordos extrajudiciais denominados “termos de repactuação” firmados entre autoras da ação e a PETROS, e declarou extinto o cumprimento de sentença em relação a essas autoras, com base nos incisos II e IV do art. 924 do CPC.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal centra-se na validade jurídica dos termos de repactuação utilizados como fundamento para extinguir a execução em relação às agravantes, à luz da alegada ausência de forma exigida por lei, vício de consentimento, desproporcionalidade contratual e violação à coisa julgada e à preclusão.

III. Razões de decidir: Os termos de repactuação foram apresentados unilateralmente pela PETROS no cumprimento de sentença, sem observância do procedimento legal exigido para transações judiciais. Parte dos documentos apresentados está desprovida de assinatura das partes, revelando-se apócrifos e inválidos como manifestação de vontade. Os demais termos, ainda que assinados, foram firmados após o ajuizamento da ação e carecem da forma prevista no art. 842 do Código Civil: escritura pública ou termo nos autos assinado e homologado pelo juiz. A homologação judicial sem o cumprimento das exigências legais viola o devido processo legal e compromete a segurança jurídica, sendo inadequada a extinção do cumprimento de sentença com base nesses instrumentos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A transação que recaia sobre direitos litigiosos deve observar o disposto no art. 842 do Código Civil, sendo nula se ausente a forma legal. É inválida a homologação judicial de acordos extrajudiciais apócrifos ou que não cumpram as exigências legais de forma e consentimento, sendo indevida a extinção da execução com base nesses instrumentos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033260-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ANGELINA MARIA DE JESUS LIMA e como Agravado FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator